Tribunal: TJSP
Processo: 0000586-71.2014.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhadora rural – Acidente típico – Lesão no punho esquerdo – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo também o nexo causal – Pretensão, porém, que implicaria indevida cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por idade – Infortúnio ocorrido depois da alteração introduzida pela Lei no 9.528/97 no art. 86, § 2o,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhadora rural – Acidente típico – Lesão no punho esquerdo – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo também o nexo causal – Pretensão, porém, que implicaria indevida cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por idade – Infortúnio ocorrido depois da alteração introduzida pela Lei no 9.528/97 no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Observância do princípio "tempus regit actum" – Improcedência da ação – Recurso oficial provido, prejudicado o apelo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000586-71.2014.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
TERESINHA MARIA DE JESUS MARQUES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso oficial
para decretar a improcedência da ação, prejudicado o apelo autárquico. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.218
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0000586-71.2014.8.26.0414
COMARCA: PALMEIRA D'OESTE
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: TERESINHA MARIA DE JESUS MARQUES MARTINS
ACIDENTÁRIA Trabalhadora rural Acidente típico
Lesão no punho esquerdo
Exame pericial que
concluiu pela redução parcial e permanente da
capacidade laborativa, admitindo também o nexo
causal
Pretensão, porém, que implicaria indevida
cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por
idade
Infortúnio ocorrido depois da alteração
introduzida pela Lei no 9.528/97 no art. 86, § 2o, da Lei
no 8.213/91 Observância do princípio “tempus regit
actum”
Improcedência da ação
Recurso oficial
provido, prejudicado o apelo autárquico.
A r. sentença de fls. 114/115, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Teresinha Maria de Jesus Marques
Martins, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da cessação do auxílio-doença; mais juros moratórios
segundo o determinado pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97; correção monetária
conforme a Tabela Prática do TJ-SP; e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor dos atrasados. Outrossim, concedeu tutela antecipada para a implantação
do benefício no prazo de 60 dias.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão do
benefício, aduzindo que a incapacidade da autora não é permanente (o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
apontou que a lesão pode ser minimizada com tratamento específico). Afirma,
ainda, que a obreira continua trabalhando normalmente na mesma atividade e
na mesma empregadora, o que indicaria a ausência de sequelas significativas.
Subsidiariamente, alega cerceamento de defesa, observando que foi indeferido
o pedido de esclarecimentos periciais.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
apresentou contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, entendendo
dispensado o reexame necessário diante do valor da condenação.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário,
em conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do
STJ, segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não
se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente sofrido no exercício da função de trabalhadora rural,
quando veio a lesionar o punho esquerdo.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 15/07/2011 a 30/11/2011 (fls. 53) e de auxílio-
doença previdenciário de 15/02/2013 a 20/06/2013 e de 28/09/2014 a
26/12/2014 (fls. 101).
Efetuada a avaliação médica (fls. 83/89), constatou o perito
ser a autora portadora de “sequela de fratura do punho esquerdo, com
alteração degenerativa secundária” (artrose), atestando que a lesão acarreta
“incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual” (fls. 83).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que foi
admitido pelo “expert” e pela própria autarquia, ao conceder
administrativamente o benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.
Em princípio, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo causal, a obreira até faria jus
à percepção de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença acidentário (01/12/2011 fls. 53), conforme dispõe o art. 86, §
2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Contudo, segundo se extrai do ofício de fls. 147/149, foi-lhe
concedido judicialmente, durante o curso do processo, o benefício de
aposentadoria por idade, com termo inicial em 20/07/2010.
Cumpre ressaltar que o acidente ocorreu após a
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97.
Assim, diante da vedação expressa prevista no art. 86, §
2o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, e no art. 104,
§ 2o, do Decreto no 3.048/99, e em observância ao princípio “tempus regit
actum”, o auxílio-acidente não poderia ser cumulado com a aludida
aposentadoria.
Dentro desse quadro, é de rigor a inversão do resultado
para se decretar a improcedência da ação, revogando-se, consequentemente,
a tutela antecipada.
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
oficial para decretar a improcedência da ação, prejudicado o apelo autárquico.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital